Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Vistos, etc. Expeça-se alvará de levantamento e oficie-se o Banco de Brasília para que promova a imediata transferência da importância de R$ 21.952,40 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) para a conta fornecida pelo Procurador do Distrito Federal na petição de ID 29921163. Brasília, 15 de outubro de 2021. Sandra De Santis Relatora